Tribunal: TJMT
Processo: 1003555-04.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003555-04.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ANTONIO GILBERTO DE FREITAS - CPF: 254.853.851-68 (EMBARGADO), TAYNE KAUANE PORPERIO DOS SANTOS - CPF: 037.624.851-35 (ADVOGADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), NATALINA VITTES FARRAPO DE FREITAS - CPF: 005.435.171-52 (EMBARGADO), EVANNI CLARA FARRAPO DE FREITAS - CPF: 703.704.921-29 (EMBARGADO), ELEANDRO GILBERTO DE FREITAS - CPF: 048.925.581-76 (EMBARGADO), VALDIR SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 038.208.191-93 (EMBARGANTE), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), RICARDO VIDOTTO MOLINA - CPF: 948.414.701-15 (EMBARGANTE), RICARDO VIDOTTO MOLINA - CPF: 948.414.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONDIÇÃO DE ENCARCERADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e facultou o parcelamento do preparo recursal. O embargante sustenta omissão quanto à sua condição de encarcerado, contradição ao se considerar a situação econômica de seu genitor e omissão quanto à presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, pleiteando efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em (i) omissão quanto à análise da condição de encarceramento do embargante; (ii) contradição ao valorar elementos relativos ao contexto familiar; e (iii) omissão quanto ao alcance da presunção relativa da declaração de pobreza, a justificar a concessão de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do , destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. O acórdão enfrentou expressamente a condição de encarceramento, consignando que tal circunstância, por si só, não comprova insuficiência de recursos, à luz dos arts. 98 e 99 do CPC.

4.

Não há contradição na valoração do contexto familiar. O julgado não transferiu a terceiro o ônus das custas, limitando-se a registrar elemento fático apto a suscitar dúvida objetiva quanto à alegada hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC.

5.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza possui natureza relativa e pode ser afastada diante de elementos que indiquem capacidade econômica ou ausência de comprovação idônea, especialmente quando oportunizada a complementação documental. Inexistente vício, revela-se incabível a atribuição de efeitos infringentes.

6.

O prequestionamento resta satisfeito quando a matéria é apreciada de forma fundamentada, não sendo exigível o enfrentamento individualizado de todos os argumentos deduzidos.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A condição de encarceramento não gera presunção absoluta de hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça.

2. A declaração de pobreza possui presunção relativa e pode ser afastada mediante valoração fundamentada do conjunto probatório.

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito do julgado.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1003555-04.2023.8.11.0007

EMBARGANTE:

VALDIR SIQUEIRA JÚNIOR

EMBARGADO:

ANTÔNIO GILBERTO DE FREITAS

Colenda câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por VALDIR SIQUEIRA JUNIOR contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, facultando o parcelamento do preparo recursal.

Sustenta o EMBARGANTE a existência de omissão quanto à análise de sua condição de encarcerado há mais de três anos, contradição ao se considerar à situação econômica de seu genitor e omissão quanto à presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Requer a atribuição de efeitos infringentes para concessão do benefício.

Os EMBARGADOS apresentam contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios no julgado e pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Decido.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração possuem finalidade específica e restrita, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados pelo órgão julgador.

No caso em exame, não se verifica qualquer omissão quanto à condição de encarceramento do Embargante.

O acórdão foi explícito ao reconhecer tal circunstância fática, mas assentou, de maneira fundamentada, que o simples cumprimento de pena em regime fechado não exonera a parte do dever de demonstrar a efetiva insuficiência de recursos, exigência decorrente dos arts. 98 e 99 do CPC, consignando expressamente que a prova apresentada não se revelou suficiente .

A pretensão recursal, nesse ponto, não aponta ausência de enfrentamento, mas dissenso quanto à conclusão adotada.

Igualmente não procede a alegação de contradição no tocante à referência ao contexto familiar do Embargante.

O acórdão não transferiu a terceiro estranho à lide a responsabilidade pelo recolhimento das custas processuais, tampouco condicionou o deferimento do benefício à capacidade econômica do genitor. Limitou-se a registrar elemento fático que, no conjunto probatório, suscitou dúvida objetiva quanto à alegada hipossuficiência, exercício legítimo de valoração judicial autorizado pelo art. 99, § 2o, do CPC. Não há incoerência interna entre premissas e conclusão, mas juízo valorativo desfavorável ao recorrente.

Quanto à presunção relativa da declaração de pobreza, o julgado foi claro ao reconhecer sua natureza não absoluta, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, e ao afirmar que a ausência de documentação complementar, mesmo após intimação específica, impediu o reconhecimento do benefício . Não há omissão, mas fundamentação explícita e suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Os embargos, em verdade, revelam nítido inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a reforma do decisum por via inadequada. A atribuição de efeitos infringentes exige a demonstração inequívoca de vício apto a alterar a conclusão do julgado, o que não se verifica na espécie.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que o órgão colegiado apreciou a matéria à luz dos dispositivos legais pertinentes, não estando o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pela parte, desde que suficiente a fundamentação para formar o convencimento, o que efetivamente ocorreu.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026